Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019498-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), BRUNA MARTINS ARRUDA - CPF: 022.962.611-40 (ADVOGADO), BRUNA MARTINS ARRUDA - CPF: 022.962.611-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 005.343.561-33 (VÍTIMA), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), GENARIO ALVES DE SOUSA - CPF: 016.126.001-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, I, II E IV, §7, III C/C ART. 14, II, E ART. 129, §13, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE CONFIGURADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – EXCESSO DE PRAZO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO EM GRAU RECURSAL – TRÂMITE SEM EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Genário Alves de Sousa
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de outubro de 2021, pela prática em tese da conduta descrita no art. 121, §2o, inciso I, II e VI, com causa de aumento do §7o, III, na forma do art. 14, II, c/c com art. 129, §13, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

No dia 13/10/202, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, considerando a natureza do crime supostamente praticado pelo requerente, e a necessidade de garantia da ordem pública.

Segundo relata, o beneficiário é trabalhador, possui emprego fixo, endereço certo, bons antecedentes, que através do seu labor que sustenta as suas filhas e no momento da sua prisão não apresentou nenhuma resistência.

Alega, que o fato ocorrido é algo isolado, sendo que o paciente demonstra total arrependimento, sempre foi pacífico, não indicando que o indiciado solto possa oferecer qualquer obstáculo à produção de provas. Desse modo, a revogação da prisão preventiva deve ser concedida, ante a ausência dos requisitos autorizadores para segregação cautelar, conforme a redação do art. 310, II e III do Código de Processo Penal.

Ressaltou, que foi realizado a audiência de instrução e julgamento, e nos depoimentos das testemunhas de acusação foi observado o bom comportamento do paciente bem como a sua boa conduta, até no dia do fato.

Alega ainda, que o acusado não tem interesse em fazer mal a ninguém, especialmente para sua ex-companheira, com quem tem duas filhas.

Argumenta, que o paciente está preso a mais de 319 (trezentos e dezenove dias) e que mesmo sabendo que inexiste em lei um prazo determinado para a duração da prisão preventiva, a regra é que perdure até quando seja necessário, porém, a prisão preventiva não pode se prolongar indefinidamente, se caso ocorrer, configura constrangimento ilegal.

Por fim, que a melhor solução para o presente caso, é a soltura do beneficiário, pois levando em consideração que o art. 5o, LVII da CF/88, que a regra é a liberdade, sendo a prisão exceção, por força do princípio da presunção de inocência, em que o acusado poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a paciente Genário Alves de Sousa, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória, com a imediata expedição de alvará de soltura, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
145492693
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
146680177)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 148001172):

Sumário:
Habeas Corpus – feminicídio tentado e lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – prisão em flagrante -
decretação da custódia cautelar
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e III) -
necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima
- Crime praticado com extrema violência – Paciente que, por ciúmes, em razão de uma foto em aplicativo de celular, ao chegar em casa, passou a agredir brutalmente a sua companheira que, em razão das agressões, chegou a ficar desacordada – Vítima que só não foi morta graças à astúcia de sua filha, que mesmo também sendo agredida, conseguiu ludibriar o Paciente sobre a localização de uma faca que ele solicitava para matar a vítima, dando tempo suficiente para conseguir tirar ela de casa – vítima que constantemente era agredida pelo Paciente, contudo não denunciava, mas na instrução declarou temer com a soltura do Paciente - fatos que demonstram periculosidade acentuada - predicados pessoais – irrelevância – insuficiência das medidas cautelares –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Genário Alves de Sousa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se, que o beneficiário se encontra preso preventivamente, pelo suposto crime descrito no art. 121, §2o, I, II e VI, c/c §7o, III c/c art. 14, II, e art. 129, §13, todos do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira, Alessandra de Oliveira Rodrigues.

Transcrevo a decisão do juízo a quo que decretou prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“
Vistos, autos recebidos em Plantão Judiciário Regionalizado.

Primeiramente, considerando a indisponibilidade do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) dentre os dias 09 a 12 de outubro de 2021, após o encerramento do Plantão Judiciário, DETERMINO a imediata distribuição do presente feito no PJe, nos termos do Ofício-Circular n.o 89/2021-CCGJ.

O D. Delegado de Polícia da cidade e Comarca de São Félix do Araguaia/MT, informou a este Juízo a prisão em flagrante de GENÁRIO ALVES DE SOUSA, efetuada no dia 09 de outubro de 2021, às 13h53min, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos da Resolução n.o 329/2020, do Conselho Nacional de Justiça, designou-se a audiência de custódia para a presente data.

Foram ouvidos no respectivo auto e na sequência legal: condutores, testemunhas e conduzido, constando certidão de que os instrumentos foram assinados nos termos do Provimento da Corregedoria Geral da Justiça, de n.o 24, de 27 de agosto de 2020.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Verifico que é o caso dos autos.

“In casu”, consta que no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 22h00min, os policiais militares da cidade de São Félix do Araguaia foram informados de que no Distrito de Pontinópolis o custodiado teria agredido sua esposa, de modo que a vítima estaria hospitalizada no PSF daquele distrito.

Ao realizar diligências nas proximidades da residência do suposto agressor, lograram êxito em localizá-lo e realizar a prisão em flagrante.

Ainda sob cuidados médicos, em decorrência das múltiplas lesões, a vítima relatou que por volta das 20h, o autuado chegou em casa do trabalho e falou a respeito de uma foto do perfil desta. Segundo a vítima, na foto aparecia somente do ombro para cima, contudo, o flagrado disse que esta teria colocado uma foto sem roupa.

Assim, por causa da referida foto, o autuado passou a agredir a vítima com socos e chutes por todo rosto, cabeça, barriga e braço, sendo que ainda chegou a quebrar o celular no rosto da vítima. Segundo os relatos da ofendida ainda, que sua filha de 13 anos quem a ajudou sair de casa para pedir socorro. Durante o trajeto até o hospital, a vítima chegou a desmaiar no mato, sendo ajudada por terceiros a chegar no Posto de Saúde.

Por não encontrar a vítima, segundo consta, o Autuado colocou a filha de 10 anos para sair gritando pela mãe nas ruas do distrito de Pontinópolis.

Consta por fim, que não é a primeira vez que a vítima é agredida pelo autuado.

O autuado tanto perante a autoridade policial, como em juízo, em sede de audiência de custódia, declarou que havia ingerido bebidas alcóolicas e não se recorda do ocorrido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, pelas declarações dos policiais militares, investigadores de polícia, testemunhas e da Vítima.
Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública em sua modalidade específica e garantir a execução das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima (autos n.o 154645), isto é, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da Vítima (risco “in concreto” já delineado).

Se não bastasse as declarações da Ofendida narradas nos presentes autos, dando conta de que o Autuado apenas não ceifou sua vida porque a filho desta (de apenas 13 anos de idade), a auxiliou a fugir da residência, buscando ajuda de conhecidos. Verifica-se, pelo que consta, que a motivação do delito diz respeito a uma foto que a vítima colocou em seu perfil das redes sociais. Isto é, as ações, em tese, apresentadas pelo autuado demonstram-se desproporcionais e cruéis, evidenciam a periculosidade deste, o qual, em liberdade, terá grande risco de voltar a delinquir, e, até mesmo, tentar mais uma vez para com a vida da Ofendida.

Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

[...]

Corroborada pelo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. ”

Isto posto, sem necessidade de maiores delongas,
ACOLHO A REPRESENTAÇÃO
oferecida pela Autoridade Policial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, em desfavor de
GENÁRIO ALVES DE SOUSA
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]” (sic)

Na mesma oportunidade, transcrevo trecho da decisão que pronunciou o beneficiário,
in verbis
:

“[...]
Decido.

Inexistindo preliminares a serem analisadas e presentes os demais pressupostos processuais, passo à análise do mérito.

Com efeito, sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 70074696), prontuário médico (ID 71840240), laudo de exame pericial (ID 71843541), fotos retiradas da vítima no dia dos fatos demonstrando as agressões sofridas (ID 71843542/ 71843543/ 71843544) e áudio de WhatsApp (ID 71843546).

Os indícios de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

[...]

Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate.

No concernente ao pleito da defesa do acusado de exclusão das qualificadoras descritas no artigo 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso em tela, há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por motivo torpe ou torpe, em razão de sentimento de ciúmes, o que deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença.

Em relação à qualificadora do feminicídio (CP, art. 121, §2o, VI), tendo a tentativa de homicídio sido praticada contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, a valoração da presença da qualificadora cabe aos jurados.

Destarte, as qualificadoras do artigo 121, §2o, incisos I, II e VI, do Código Penal, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

Outrossim, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal no âmbito doméstico, encampada pela defesa não merece acolhimento nesta oportunidade, ou seja, se teria atuado movido pelo animus necandi ou pelo animus laedendi, porquanto desta conclusão deriva o enquadramento dos fatos na figura típica de tentativa de homicídio ou na de lesão no âmbito doméstico. Ocorre que, na decisão de pronúncia, deve preponderar o comedimento, de forma que o magistrado apenas ingressará no mérito do elemento subjetivo do agente para dizer que o crime não foi praticado com animus necandi, quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, pois que, havendo mínima incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Outrossim, salienta-se que nessa investigação acerca da presença, ou não, do animus necandi, afora as hipóteses em que o agente confessa seu celerado intento, sobrelevam as circunstâncias que rodeiam a prática delitiva, porquanto é por intermédio da consideração do contexto criminoso, como a existência de prévia ameaça, forma de agressão, entre outros, que se poderá apurar com exatidão o móvel da conduta do agente.

Pelo exposto, entendo que a referida tese também deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.

[...]

Por fim, quanto ao crime conexo, é cediço que, ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendose de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal, sob pena de estar usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos.

Assim, com base no artigo 76, inciso III, c/c artigo 78, inciso I, do CPP, a conexão autoriza o julgamento pelo Conselho de Sentença de todos os delitos narrados na peça acusatória.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado GENÁRIO ALVES DE SOUSA, nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, II e IV (feminicídio) com incidência da causa de aumento de pena no prevista art. 121, §7o, inciso III, de forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), e pelo crime previsto no art. 129, §13, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi (agrediu violentamente a vítima por suposto motivo fútil e torpe, e por razões de condição do sexo feminino, em cenário de violência doméstica e familiar, além do menosprezo à sua condição de mulher, na presença da filha). Desse modo, nos termos do artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado GENÁRIO ALVES DE SOUSA, com base na garantia da ordem pública. (Id. 88083494)

Na
s informações à autoridade indicada como coatora, assim consignou:

“[...]
Trata-se de ação penal proposta em desfavor do acusado Genário Alves de Sousa, o qual foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, §2o, incisos I, II e IV (feminicídio) com incidência da causa de aumento de pena prevista no §7o, inciso III, de forma tentada (art. 14, inciso II, do CP) e pelo crime previsto no art. 129, §13, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

No dia 10 de outubro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando a natureza do crime praticado, a fim de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (decisão em anexo).

Posteriormente, em 21 de dezembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, sendo este denunciado pela prática da conduta capitulada no art. 121, §2o, incisos I, II e IV (feminicídio) com incidência da causa de aumento de pena prevista no §7o, inciso III, de forma tentada (art. 14, inciso II, do CP) e pelo crime previsto no art. 129, §13, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Na data de 10 de janeiro de 2022, a denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado.

Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação de prisão preventiva, em 27 de janeiro de 2022, por intermédio da Defensoria Pública. Instado a se manifestar, o Representante do Órgão Ministerial opinou de forma desfavorável ao pedido.

Na sequência, foi proferida decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória e, consequentemente, mantendo a custódia em favor do acusado, haja vista a permanência dos requisitos necessários para manutenção do cárcere. Ademais, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência de instrução e julgamento (decisão em anexo).

Realizada a solenidade instrutória, ouviram-se, na oportunidade, as vítimas, informantes e testemunhas. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado. No mais, deferida e homologada a desistência da testemunha Álvaro Campos de Oliveira, pugnada pelo Ministério Público e pela Defesa, deu-se por encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas dos autos às partes para apresentação de alegações finais sucessivas, no prazo legal.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal em decorrência de violência doméstica e, ainda, em hipótese de pronúncia, pleiteou pela exclusão das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, uma vez que a aplicação de ambas configura dupla valoração da mesma circunstância.

Por conseguinte, fora proferida sentença de pronúncia em desfavor do paciente Genário Alves de Sousa, pelas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, II e IV (feminicídio) com incidência da causa de aumento de pena no prevista art. 121, §7o, inciso III, de forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), e pelo crime previsto no art. 129, §13, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal) – sentença em anexo.

Após, intimado da sentença, o acusado interpôs recurso em sentido estrito, tendo o representante ministerial apresentado as devidas contrarrazões.

Logo, o recurso foi recebido, contudo, este Juízo manteve a sentença combatida, vislumbrando-se a desnecessidade de modificações de seus fundamentos, tendo em vista que as motivações explanadas bem resistem às razões do recurso.

Outrossim, considerando a Lei no 13.964/19, que dispõe da obrigatoriedade de inspecionar a necessidade de manutenção (ou não) da prisão preventiva do acusado a cada 90 (noventa) dias, na mesma oportunidade, os autos foram reexaminados, e constatada a necessidade de manutenção do cárcere, ante a gravidade da conduta perpetrada, bem como a periculosidade do paciente (decisão em anexo).

Na sequência, em 14 de setembro de 2022, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do referido recurso interposto pela defesa. No mais, o presente feito encontra-se na Instância Superior até a presente data.

Pois bem. Considerando as solicitações do Senhor Relator, em detida análise aos autos, tal como, especialmente ao derradeiro ato decisório, em reanálise da prisão preventiva do paciente, de acordo com a Lei no 13.964 de 24 de dezembro de 2019, manteve-se a segregação cautelar, visando à garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito praticado, qual seja, tentativa de homicídio (feminicídio), requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, impossibilitaram a revogação da prisão preventiva do paciente.

Isto porque, conforme consta demasiadamente nos autos, a ofendida relatou sofrer com agressões perpetradas por seu companheiro. Ao passo que, no fatídico dia, o motivo das agressões em face da vítima foi em decorrência de uma foto que esta colocou em seu perfil das redes sociais. Ademais, conforme verifica-se do ocorrido, não fora ceifada a vida da ofendida pelas mãos do pronunciado, devido a sua filha, de apenas 13 anos de idade, ter lhe ajudado a fugir da residência (local dos fatos), buscando ajuda de conhecidos.

Insta mencionar, ainda, a gravidade das lesões causadas na vítima, conforme exame de corpo de delito, munido de fotos (em anexo).

Algo que evidencia a frieza, desrespeito e periculosidade do paciente. De outro norte, em que pese o impetrante alegar excesso de prazo de prisão preventiva do paciente, bem como para findar a instrução processual, conforme observase dos autos e já relatado acima, fora proferida por este juízo sentença de pronúncia em desfavor do acusado, o qual encontra-se em fase recursal perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

À vista disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme descrito em súmula 21, tendo sido o réu pronunciado, não há o que se falar em excesso de prazo.

“Súmula 21 STJ – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

[...]

Sendo assim, considerando que se trata de réu pronunciado, não há o que se falar em eventual excesso de prazo, encontrando-se o presente feito em perfeito estado de tramitação processual.

Outrossim, não obstante se infere das teses arguidas pelo impetrante, a derradeira reanálise da prisão preventiva do paciente foi apreciada e mantida em 14 de setembro de 2022 e, no curso deste período até a presenta data não ocorreu nenhum fato novo que desse substrato aos recentes argumentos formulados pela defesa.

Por fim, conforme já noticiado anteriormente, o feito atualmente encontra-se em grau de recurso, com carga para a Instância Superior, aguardando a análise do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Sendo essas as informações que tinha a prestar, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos. [...]” (Id. 146680177)

Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse sentido. STJ:

“[...]IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...](AgRg no RHC n. 168.387/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)”

No caso
sob

examine
, embora seja válida discorrer sobre as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, é preciso que essa análise seja feita em consonância com outros elementos, sendo indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Assim, vejamos o depoimento da vítima Alessandra de Oliveira Rodrigues Araújo, perante o juízo informando que:

“ (...) no dia dos fatos seu marido chegou à noite em casa (...); que quando ele chegou ela foi de encontro a ele para recebe-lo, sendo ignorada por ele; que ele então pediu a ela que arrumasse o jantar para um peão que estava junto com ele; que ela o obedeceu; que logo em seguida ele se aproximou e “meteu o celular em sua cara” e a arrastou pelos cabeços e braços; que lhe desferiu diversos chutes e socos na cara; que a motivação seria por uma foto que ela colocou em seu perfil do WhatsApp, por conta dela estar com uma blusa de alça (...); que o acusado quebrou a tela do celular em seu rosto; que ficou desacordada e que não se recordas dos fatos; que quando acordou estava no hospital em Alto Boa Vista; que não se lembra de suas filhas te retirando de casa; que após os fatos esta residindo na cidade de Porto Alegre do Norte/MT; que ficou com sequelas em um de seus braços devido as agressões sofridas; que ficou internada para se recuperar por 05 (cinco) dias; que o acusado já chegou a lhe agredir com facão (ela bateu na vítima com o facão); que no dia dos fatos o acusado estava sóbrio; que tem medo de que quando o acusado for solto possa tentar algo contra sua vida e de suas filhas (...); que quando o acusado ingeria bebida alcóolica ele se tornava agressivo (...)”

Denota-se dos autos, a Autoridade Judiciária manteve a prisão preventiva, fundamentando a real necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente que, em tese, tentou ceifar a vida da vítima (ex-companheira), revelando a concretude da gravidade delituosa e, principalmente, visando assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

A ordem pública deve efetivamente ser preservada, diante do modo de agir do paciente, uma vez que, em tese, ao que tudo indica que o paciente foi motivado por ciúmes diante uma foto no
“whatsapp”
, resultando em agressões graves que por circunstância alheia a sua vontade, não ceifou a vida da sua companheira, revelando total desprezo pelo ser humano.

Desse modo, colocar em liberdade a pessoa que comete, em tese, ação delituosa desse caráter é colocar em risco a sociedade, a credibilidade do Poder Judiciário e, inclusive, colocar em risco integridade física e psicológica da vítima.

Constata-se que a materialidade está perfeitamente delineada nos autos, através exame de corpo de delito (Id. 144882166), fotos (Id. 144882165), depoimento da vítima, a da filha Adria de Oliveira Alves.

Ademais, o paciente, em tese, iniciou agressões contra a vítima com chutes, socos pelo corpo todo, sendo presenciado pelas filhas, Adria de Oliveira Alves e Juliane de Oliveira Alves, inclusive, teria quebrado o celular durante as agressões no rosto da ofendida.

Verifica-se ainda que o beneficiário passou a buscar por uma faca na residência gritando que iria matar a vítima:
“Eu vou matar essa desgraça, essa porra, essa vagabunda, (...) vaia chamar ela que eu vou matar ela”.

Em consequência disso, a filha Adria informou que o beneficiário, em tese, estaria insistentemente a procura da vítima dizendo em todo momento que iria matá-la. Desse modo, a mesma pegou a genitora pediu para que sua irmã se escondessem no mato próximo a residência.

Destaca ainda, que o crime somente não se consumou, pois, a filha do beneficiário teria escondido todas as facas da residência.

Nesse sentido:

“[...] A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como quando fundamentada na garantia da ordem pública na necessidade de aplicação da lei penal, em razão do modus operandi do crime, que causou sensível temor à vítima. É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. [...]
(N.U 1001218-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)”

“[...] 1. Estando presente uma das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, bem como estiverem preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312 do mesmo diploma, quais sejam, fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva. 2. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada. [...]
(N.U 1017783-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”

Por fim, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Noutro viés, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

“[...] 3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. [...]
(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“[...] I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. [...] (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)”

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente caracteriza se a dilação processual não for justificável, o que não ocorre ao caso.

De acordo com a informação apresentada pela autoridade judiciária, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e está aguardando análise recursal, e nisso, entende-se que a instrução processual está fluindo normalmente.

Portanto, na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo, por ora, este tem seguido seu trâmite regular, inexistindo flagrante constrangimento ilegal.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Genário Alves de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022